Tribunal: TJMT
Processo: 1007890-58.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007890-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MAURICIO DE AMORIM - CPF: 632.868.231-04 (AGRAVADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA - PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO - INVIABILIDADE - ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho e estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão proferida nos autos do PEP n. 0002745-87.2013.8.11.0042/SEEU, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, a qual concedeu ao ora agravado Mauricio de Amorim, a remição de 114 (cento e quatorze) dias de pena, relativos aos 253 (duzentos e cinquenta e três) dias de trabalho e as 370 (trezentas e setenta) horas/aulas frequentadas (id. 86485488).

Nas razões recursais constantes no id. 86485487 o i. Órgão Ministerial pretende a reforma do pronunciamento judicial monocrático, mediante o
indeferimento dos dias remidos pelo labor do reeducando
, ao argumento, em síntese, de que atestado de trabalho no qual o juízo de origem se baseou, por si só, não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque desacompanhado de folha de frequência/pontos que ateste os dias e horas efetivamente trabalhados.

A defesa do agravado, nas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso ministerial (id. 86485491).

O juízo de origem
manteve
a
decisium
agravada pelos seus próprios fundamentos (id. 86485492).

Em
parecer,
da lavra do Dra. Silvana Correa Vianna, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto (id. 89814484).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constata-se que o reeducando
Mauricio de Amorim
cumpre executivo de pena, sob o n. 0002745-87.2013.8.11.0042/SEEU, por cinco condenações criminais cujas penas somam 59 (cinquenta e nove) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Da análise das razões recursais, em síntese, tem-se que a
irresignação ministerial
repousa em torno da r. decisão (id. 86485488) que
concedeu ao agravado a remição de 114 (cento e quatorze) dias de pena, relativos aos 253 (duzentos e cinquenta e três) dias de trabalho e as 370 (trezentas e setenta) horas/aulas frequentadas, no ano de 2018/2019
, firmado pelo atestado do Diretor da unidade prisional,
como elemento suficiente para promover a remição em favor do reeducando.

Nesse desiderato, argumenta que o referido documento por si só não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque
desacompanhado de folha de frequência que ateste a quantidade de dias e horas efetivamente trabalhados
, razão pela qual requer a reforma do r. pronunciamento judicial monocrático.

Em que pese irresignação, o pleito não comporta provimento.

Isso porque, como bem ressaltado pelo Magistrado atuante na Vara de Execução Penal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição,
gozando tais documentos de fé pública
.

De fato, o documento expedido pela autoridade penitenciária goza de presunção de veracidade e
somente poderia ser recusado caso houvesse demonstração de ser falso seu conteúdo
ou sua forma (falsidade ideológica ou material), não sendo essa a realidade dos autos.

Em situação semelhante, este e. Tribunal de Justiça já decidiu,
verbis:

“(...) O atestado de remição da pena pelo estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que menciona as atividades e as respectivas cargas horárias exercidas pelo reeducando, é documento idôneo e apto a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos”.

(N.U 1022428-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

“(...) O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que “é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento”.
(TJMT, AgExPe N.U 0003311-97.2016.8.11.0020)” (
N.U 0005545-78.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
minha relatoria
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020).

“(...)
O atestado fornecido pelo diretor da cadeia, descrevendo as atividades desenvolvidas e o tempo de trabalho, é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento. Cabe à administração prisional fiscalizar as atividades laborais desenvolvidas pelos detentos, sendo certo que, eventuais falhas na atividade estatal, não podem ser invocadas para penalizá-los.”

(AgExPe, N.U 0003311-97.2016.8.11.0020 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.1.2017).

No caso, não há qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo. Logo, a decisão agravada (remição) deve ser mantida pelos fundamentos expostos pelo magistrado.

Ante o exposto,
em dissonância
com o parecer ministerial
,
nego provimento

ao recurso de agravo ministerial, de forma a manter inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021